Tribunal: TJSP
Processo: 2135269-11.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Justiça gratuita. Pessoa jurídica. Pedido indeferido. Documentação que comprova de forma suficiente a alegada incapacidade financeira. Art. 98 do CPC e Súmula no 481 do STJ. Recurso provido.